Tribunal: TJES
Processo: 0010923-54.2017.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-03-06

Ementa:
ACÓRDÃO

EMENTA: PENAL. PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI.
CONDENAÇÃO
. DECISÃO QUE NÃO SE PROJETOU
DE FORMA
MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À
S
PROVA
S
DOS AUTOS –
QUALIFICADORAS RECONHECIDAS POR DECISÃO QUE NÃO SE PROJETA DE FORMA CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS –
PENA-BASE FIXADA COM JURIDICIDADE – REGIME INICIAL PARA CUMPRIMENTO DE PENA FIXADO COM JURIDICIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
A expressão
“manifestamente contrária à prova dos autos”
, preceituada no art. 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal, se projeta de forma a impor limite ao Tribunal de Segunda Instância, que somente poderá anular o julgamento realizado pelo Júri quando o veredicto repugnado não se apoiar em absolutamente nenhuma prova existente no feito, e não é este o caso dos autos.

2.
Caso concreto que não revelou decisão dos jurados contrária às provas dos autos quanto ao reconhecimento da autoria e qualificadoras.

3.
Pena-base e regime inicial de cumprimento de pena fixados com juridicidade.

4.
Recurso conhecido e desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0010923-54.2017.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: IGOR SANTOS DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA: PENAL. PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI.
CONDENAÇÃO
. DECISÃO QUE NÃO SE PROJETOU
DE FORMA
MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À
S
PROVA
S
DOS AUTOS –
QUALIFICADORAS RECONHECIDAS POR DECISÃO QUE NÃO SE PROJETA DE FORMA CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS –
PENA-BASE FIXADA COM JURIDICIDADE – REGIME INICIAL PARA CUMPRIMENTO DE PENA FIXADO COM JURIDICIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
A expressão
“manifestamente contrária à prova dos autos”
, preceituada no art. 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal, se projeta de forma a impor limite ao Tribunal de Segunda Instância, que somente poderá anular o julgamento realizado pelo Júri quando o veredicto repugnado não se apoiar em absolutamente nenhuma prova existente no feito, e não é este o caso dos autos.

2.
Caso concreto que não revelou decisão dos jurados contrária às provas dos autos quanto ao reconhecimento da autoria e qualificadoras.

3.
Pena-base e regime inicial de cumprimento de pena fixados com juridicidade.

4.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes as acima indicadas, ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Criminal, do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos, por conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do eminente Relator.

VOTO – MÉRITO:

Como relatado cuidam os autos de Apelação Criminal interposta pelo
IGOR SANTOS DE OLIVEIRA
, manifestando inconformismo quanto aos termos da sentença prolatada pela
MM JU
ÍZA DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE COLATINA/ES, que, após
votação de respectivos quesitos pelo Conselho de Sentença, impôs condenação em razão da prática do delito previsto no art. 121, § 2º, incisos II e IV, do Código Penal.

Também como dito, aduz o apelante, em síntese, que a decisão dos jurados é manifestamente contrária às provas dos autos, à luz da inexistência de comprovação da autoria do homicídio denunciado.

Sustenta, ainda, e alternativamente, que por ter bons antecedentes a sua pena-base deveria ser fixada no seu patamar mínimo, e que não merece prosperar o comando que determina o cumprimento de pena em regime integralmente fechado, sendo inconstitucional o dispositivo contido na Lei de Crimes Hediondos que fixa o sobredito cumprimento em regime fechado.

Contra-argumentos apresentados pelo desprover do recurso, e parecer da Douta Procuradoria de Justiça neste mesmo sentido.

Pois bem. Analisei detidamente os autos e entendo que o apelo não merece provimento.

Antes de externar os motivos de meu convencimento, devo rememorar que nos termos da Súmula 713 do Supremo Tribunal Federal,
“o efeito devolutivo da apelação contra decisões do júri é adstrito aos fundamentos da sua interposição”
,
e que tal
limitação se justifica em razão da garantia constitucional da soberania dos veredictos, prevista no art. 5º, inciso XXXVIII, alínea “c”, da Constituição Federal.

E ainda saliento que a expressão
“manifestamente contrária à prova dos autos”
, preceituada no art. 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal, se projeta de forma a impor limite ao Tribunal de Segunda Instância que somente poderá anular o julgamento realizado pelo Júri quando o veredicto repugnado
não se apoiar em absolutamente nenhuma prova existente no feito, e não é este panorama que se revela no caso concreto.

Vejamos:

Consta da inicial acusatória que no dia 10 de setembro de 2017, por volta das 17h36m1n, no Córrego Marolina, São Salvador, Colatina, o denunciado, com intencão de matar, desferiu diversos golpes de faca

em desfavor da vítima
WELLINGTON DE SOUZA
, levando-a a óbito,

conforme laudo de exame cadavérico de fls. 34/35.

Extrai-se que a vítima vendeu um aparelho de som no valor de R$1.500,00 (mil e quinhentos reais) para o denunciado, tendo este combinado que o pagamento seria efetuado de forma parcelada.

Ocorre que o denunciado não estava conseguindo honrar com seu compromisso e no dia e local dos fatos, o denunciado comunicou a vítima que teria um suposto dinheiro para receber em um lugar remoto e pacato e que este dinheiro após recebido seria entregue a vítima como forma de pagamento.

Dessa forma, a vítima resolveu acompanhá-lo para garantir o recebimento da quantia.

Em seguida, a vítima e o denunciado encontraram-se próximo ao Mercado do Zaché, no bairro Carlos Gerrnano Nauman, e seguiram em direção ao local em que o denunciado afirmou que teria o dinheiro para receber.

Em ato contínuo, no trajeto, mais precisamente em um local sossegado, cercado P01 uma mata, o denunciado pegou a taco que trazia consigo e começou a golpear a vítima, desferindo inúmeros golpes, os quais totalizaram
30 facadas,
conforme se infere do Laudo de Exame Cadavérico de fls. 34/35.

Insta salientar que a vítima tentou se defender, tendo em vista que o

corpo desta foi encontrado alguns metros distante de onde foram iniciadas as agressões. Além disso, conforme relatado por sua companheira às fls. 15, a vítima era lutadora de capoeira e tinha muita destreza, o que comprova que esta fora surpreendida, em um momento que não esperava ser atingida.

Sobreleva registrar que, mesmo após a vítima cair no chão, o denunciado continuou a desferir inúmeros golpes em desfavor desta, bem corno que, instantes após a prática delitiva, o denunciado empreendeu fuga na motocicleta da vítima, abandonando esta alguns quilômetros após o local dos fatos, ficando escondido durante um longo período casa de sua Irma, na cidade de Jaguaré-ES.

Cabe ressaltar, que o denunciado não possuía dinheiro algum para receber na referida propriedade, conforme declarado as fls. 16 pelo Sr. José Raimundo da Silva Filho, o qual é residente da propriedade em questão. Sendo assim, é possível concluir que tudo não passou de uma emboscada armada pelo denunciado para ceifar a vida da vítima, com o objetivo de livrar-se da dívida, o que de certo modo aconteceu.

Ressai dos autos que o denunciado ao ser ouvido na esfera investigativa confessou a autoria do crime, tendo ainda relatado que após o início dos golpes, a vítima na tentativa de esquivar-se do denunciado, desceu um morro correndo, e o denunciado correu atrás desta e desferiu mais alguns golpes de faca, conforme se infere da declaração de fls. 19/20.

Vale ressaltar que a motivação do crime deriva simplesmente de urna dívida que o denunciado não conseguiu quitar, restando caracterizada a qualificadora do motivo fútil.

Adernais, salienta-se que no caso em tela, o denunciado agiu mediante
emboscada,
atraindo a vítima para um local remoto e pacato, com a desculpa do recebimento de uma quantia em dinheiro que sequer existia, configurando um comportamento inadequado e perigoso, bem como
dificultou a defesa do ofendido,
o fato do denunciado ter utilizado urna faca para a execução do crime.

Assim agindo, o denunciado
IGOR SANTOS DE OLIVEIRA, incorreu na san
ção
do art. 121,
§
2
º,
,
incisos II e IV, ambos do Código Penal
“(...)”.

A materialidade
do delito restou devidamente comprovada de acordo com a provas documentais contidas nos autos.

A mesma conclusão se projeta com relação a autoria do delito, não se podendo concluir que a decisão dos jurados fora contrária às provas dos autos.

Vejam os preclaros colegas que o Policial Civil ROBSON MOISES LOPES, que atuou na investigação, destacou em juízo que o apelante lhe confessou a prática do delito, destacando que, pela dinâmica do fato, não prospera a alegação de a vítima teria praticados atos precedentes indicativos de violência - tese inúmeras vezes articulada por àqueles que não possuem argumentos de defesa eficientes, mas querem se esquivar da respectiva responsabilidade penal; que o acusado levou a vítima premeditadamente para local ermo, escondendo suas reais intenções (emboscada) para resolver as coisas no meio do caminho, como aconteceu, em razão de dívida preexistente (motivo fútil).

A referida testemunha também destacou em juízo que um companheiro de trabalho do apelante destacou que o mesmo tinha lhe confessado que havia feito uma besteira.

O próprio apelante confessou a prática do delito, e, repita-se, não se encontra contrária às provas dos autos a rejeição da frágil alegação de crime perpetrado em razão de iminência de atos de violência da vítima.

Também pela prova produzida nos autos, não se revelou contrária à provas dos autos a conclusão acerca de crime perpetrado em razão de motivo fútil – pelo fato do cometimento de crime bárbaro, praticado em razão de dívida de ínfimo valor -, e por emboscada.

No que se refere as circunstâncias judiciais e pena-base, o fato de o apelante possui bons antecedentes não lhe garante direito de ter fixada a pena-base no seu mínimo legal.

In casu, analisadas com juridicidade de forma desfavorável duas circunstâncias judiciais (culpabilidade e circunstâncias do crime), não se revela inadequada a fixação da pena base no importe de 16 anos e 06 meses de reclusão, de uma pena que varia de 12 a 30 anos.

Também não verifico equívoco na fixação do regime fechado
para fins de início de cumprimento de pena, à luz da pena imposta, à luz dos termos preconizados no art. 33 do CP, não havendo no comando sentencial referência a lei de crimes hediondos, tampouco a ordem de cumprimento de pena integralmente no regime fechado.

É o caso dos autos, de maneira que, despiciendas outras considerações,
CONHEÇO do recurso e NEGO O PROVIMENTO ALMEJADO
.

Por fim, no que tange aos honorários advocatícios em favor do defensor dativo, entendo que os mesmos devem ser fixados, e o faço de forma equitativa, à luz do caso concreto, do zelo do profissional, do lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado, e, mormente, pelo tempo exigido para o seu serviço, no importe de R$ 500,00 (quinhentos reais).

É como me manifesto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
Des. HELIMAR PINTO - Acompanho o relator.
Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Acompanho o relator.